Tribunal: TJDFT
Processo: 0732862-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0732862-89.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDINALDO CASTRO DA SILVA RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG, TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) DECISÃO A parte recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, os quais foram indeferidos uma vez que esta aufere renda mensal líquida superior a R$4.000,00 , não se qualificando, assim, como hipossuficiente. Intimada a efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, a parte permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação , a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95 C/C Enunciado 122 do FONAJE. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora